Tribunal: TJDFT
Processo: 0768241-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REQUISITOS DOCUMENTAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I, do CPC.
2. O primeiro recorrente, titular de conta junto à instituição financeira, encontra-se preso preventivamente e outorgou procuração pública ao segundo recorrente para administração da conta.
3. A instituição exigiu documentos adicionais para o cadastramento da procuração, tais como identificação válida, comprovante de endereço atualizado e tradução juramentada com apostilamento.
4. Os recorrentes afirmam impossibilidade de cumprimento integral das exigências, sustentam excesso de burocracia e defendem a desnecessidade de esgotamento da via administrativa.
5. Requerem o reconhecimento do interesse processual, o processamento da ação e a concessão de tutela de urgência para permitir o acesso do Procurador à conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há dois temas em debate:(i) definir se há interesse processual para o ajuizamento da demanda; e(ii) estabelecer se é possível afastar as exigências documentais impostas pela instituição financeira para validar a procuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O interesse de agir pressupõe necessidade, utilidade e adequação da tutela pretendida, conforme art. 17 do CPC. A intervenção jurisdicional somente é legítima quando demonstrada lesão ou ameaça concreta a direito.
8. A instituição financeira apresentou relação objetiva dos requisitos necessários para cadastro da procuração e reconheceu o recebimento da documentação inicial, permanecendo em análise interna. Não houve negativa definitiva de prestação do serviço.
9. O procedimento administrativo encontra-se em curso, o que afasta a caracterização de necessidade da tutela jurisdicional. A mera dificuldade ou inconveniência no cumprimento de exigências formais não configura recusa injustificada.
10. As exigências documentais estão alinhadas a protocolos internacionais de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro (KYC), aplicáveis às operações financeiras com uso internacional.
11. Os recorrentes não comprovaram impossibilidade absoluta de cumprimento das exigências nem demonstraram ter esgotado as etapas administrativas disponíveis. A ausência desse esgotamento impede o reconhecimento da utilidade e adequação da tutela judicial.
12. Pleito de reconhecimento da procuração sem apresentação da documentação necessária equivaleria a afastar requisitos mínimos de identificação sem lastro probatório, o que é juridicamente inviável.
13. Não demonstradas necessidade e utilidade da via judicial, impõe-se manter o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido.